Tribunal: TJES
Processo: 5002799-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002799-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002799-54.2023.8.08.0024

RECTE.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECDO.: VANESSA DE SOUZA RODRIGUES DOS REIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABRICIA BERNARDI GONçALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIONAMENTO DOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tese da parte autora:
A autora informa que possui um contrato de financiamento junto ao requerido, entrando em contato com a instituição para negociar a quitação. Destaca que foi enviado pelo aplicativo “whatsapp” um boleto para pagamento, no entanto, tomou conhecimento posteriormente que se tratava de um golpe. Busca, com a presente ação, indenização a título de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 5829913.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que o boleto foi enviado por meio de canal não oficial da instituição e o pagamento se deu a terceiros (estelionatários). Apresentou RI no ID 5829902.
3. Sentença
: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR os promovidos, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado. Num primeiro momento, não subsiste no plano fático a alegação da autora de que entrara em contato com os canais oficiais do recorrido objetivando a segunda via da parcela de seu financiamento. Vale registrar que o número (11) 94132-1412 não é um dos meios de comunicação oficial do requerido. Na ausência da indicada prova, tudo leva a crer, por regra de experiência, que a autora fora vítima da prática de "fishing", onde o falsário manda aleatoriamente link malicioso para uma diversidade de pessoas, através de e-mail, aplicativos de mensagem ou SMS, como forma de atrair o consumidor incauto. Uma vez que este aciona o link e digita seus dados pessoais e contratuais, o falsário, em posse da referida informação passada pelo próprio consumidor, entra em contato para "fechar" o negócio, passando-se por funcionário da empresa, encaminhando para o mesmo o boleto fraudulento para pagamento, que parece com o boleto original, mas que na verdade possui beneficiário diverso (no caso dos autos, o Banco C6). No caso em comento a recorrida chegou a entregar imagem de boleto verdadeiro ao fraudador, através de aplicativo de troca de mensagens, auxiliando-o diretamente na montagem do ardil. Há prova nos autos, apenas, do recebimento e pagamento do boleto falso, mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança do recorrente, eis que a autora não demonstrou nos autos que efetivamente acionara os canais oficiais do agente financeiro e não um sítio malicioso que é utilizado pelos falsários para dar início ao ardil. Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrente, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa. Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico. Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que entregou todos os seus dados sensíveis ao falsário, através de aplicativo de mensagem utilizado de forma fraudulenta, que, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso. Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrido, improcede o pedido de reparações por danos morais.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir do voto proferido, pois entendo que não há como, primeiramente, considerar a vítima como culpada pelo fato. Não há a mínima possibilidade da percepção do ardil no mundo virtual, que poucos ainda dominam.

Considerando-se que a autora entrou em contato, inicialmente, para o telefone oficial do banco recorrente, somado ao fato da similitude do boleto fraudulento e a boa-fé da autora em pretender quitar seu débito, ouso, respeitosamente, em divergir do entendimento de Vossa Excelência, ao fundamento de que o acidente de consumo representa, sim, fortuito interno da atividade bancária, na esteira da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo a declaração de quitação da dívida, bem como a reparação pelos danos morais sofridos, tal como entendeu o juízo a quo.

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.